Tribunal: TJSP
Processo: 1505591-92.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Recurso defensivo – Absolvição - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras da vítima e testemunhas, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Réu flagrado em poder da res - Depoimentos dos agentes públicos prestigiados como elementos de convicção - Princípio da insignificância – Inaplicabilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Recurso defensivo – Absolvição - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras da vítima e testemunhas, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Réu flagrado em poder da res - Depoimentos dos agentes públicos prestigiados como elementos de convicção - Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Qualificadora que restou comprovada – Recurso ministerial – Acusado que, além da reincidência, ostenta condenações hábeis à configuração de maus antecedentes – Majoração da pena base que se revela medida escorreita - Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial provido.